Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. ENSINO INCLUSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EDUCACIONAL EXCLUSIVO (EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO – ESV). DEVER DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE INDIVIDUAL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao ente estatal a disponibilização de monitor educacional exclusivo (Educador Social Voluntário – ESV) a estudante portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo o acompanhamento adequado em sala de aula e demais atividades escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é dever do Estado disponibilizar monitor educacional exclusivo ao estudante portador de TEA, diante da necessidade comprovada, e se a alegação de limitação orçamentária (reserva do possível) pode afastar essa obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 3o) garantem a absoluta prioridade no atendimento aos direitos da criança e do adolescente, assegurando-lhes o direito à educação inclusiva e ao suporte adequado às suas necessidades especiais. 4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional, reforça a necessidade de apoio individualizado para garantir a plena inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar.
5. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996) e a Lei no 12.764/2012 garantem expressamente o direito de estudantes com TEA ao acompanhamento por profissional especializado, sempre que comprovada a necessidade.
6. No caso concreto, restou evidenciado por meio de relatórios médicos e estudo de caso que o estudante necessita de acompanhamento individualizado para alimentação, locomoção, higiene e realização das atividades escolares, sendo indispensável a designação de monitor exclusivo.
7. O argumento de limitação de recursos públicos (reserva do possível) não se sustenta diante da obrigação constitucional do Estado de assegurar educação inclusiva e efetiva, conforme reiterado pela jurisprudência do STF e STJ, que reconhecem a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para suprir omissões estatais nessa matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Estado tem o dever de fornecer monitor educacional exclusivo para estudante com TEA, sempre que comprovada a necessidade, em observância ao direito fundamental à educação inclusiva e ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. A limitação orçamentária (reserva do possível) não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o suporte adequado ao aluno com deficiência, sob pena de violação de preceitos constitucionais e internacionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 227 e 208, III; ECA, art. 3o; LBI, art. 28; Lei no 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 684612, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/07/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.108.655/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/03/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0709169-80.2019.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 08/07/2020. TJDFT, Acórdão 1619960, Apelação Cível no 0703095-05.2022.8.07.0018, Relator(a): Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 21/09/2022, publicado no DJe 05/10/2022.